Tribunal: TJMT
Processo: 1034890-91.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034890-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (ADVOGADO), MICHELE ALVES DA SILVA - CPF: 063.547.291-07 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (IMPETRADO), PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ARAUJO DA SILVA - CPF: 008.889.931-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. REINCIDÊNCIA. ALTA PERICULOSIDADE. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de condenada à pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput), que pleiteia o direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) ou por prisão domiciliar, em razão de ser mãe de filho menor de 12 anos e cuidadora de pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva da paciente é legítima diante da condenação e da alegação de ausência de risco à ordem pública; e (ii) verificar se a condição de mãe de criança menor de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando comprovada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.

A participação em organização criminosa estruturada e de alta periculosidade, como o “Comando Vermelho”, demonstra risco concreto de reiteração delitiva e justifica a segregação cautelar.

A reincidência e o envolvimento da condenada em novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto evidenciam a insuficiência das medidas cautelares não prisionais (CPP, art. 282, §6º).

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, embora admitida pelo art. 318, V, e art. 318-A do CPP, depende da análise concreta da adequação e suficiência da medida, não sendo automática mesmo no caso de mãe de menor de 12 anos.

Situações excepcionalíssimas, como a reincidência e a comprovada periculosidade da agente, afastam a aplicação do entendimento firmado pelo STF no HC coletivo nº 143.641/SP.

A inexistência de prova de imprescindibilidade da presença materna no lar e a existência de rede de apoio familiar afastam o alegado constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrado risco concreto à ordem pública, decorrente da gravidade da conduta e da reiteração delitiva.

A condição de mãe de criança menor de 12 anos não garante automaticamente o direito à prisão domiciliar, devendo o juiz avaliar a adequação e suficiência da medida à luz do caso concreto.

A reincidência e o vínculo com organização criminosa configuram circunstâncias excepcionalíssimas que legitimam a manutenção da prisão cautelar, ainda que a ré seja mãe de menor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CP, arts. 33, §2º, “b”, §3º, 44, e 61, I; CPP, arts. 282, §6º, 312, 318, 318-A, e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 874.934/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 13.05.2024; STJ, HC nº 543472/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 17.12.2019; STJ, RHC nº 139.545/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.03.2021; TJMT, RSE nº 132135/2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 14.03.2018.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MICHELE ALVES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe 1004358-08.2025.8.11.0042), que a condenou por integrar organização criminosa a 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade - art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013

Brada que a paciente é mãe de filho menor de 12 anos e também cuida de uma bisavó com necessidades.

Pretende a concessão da ordem para que possa aguardar o término do processo criminal em liberdade.

Anseia que na impossibilidade da concessão da liberdade, que seja concedida à paciente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pretende ainda a concessão da ordem em favor da paciente, para que aguarde o término do processo, em prisão domiciliar.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pela denegação do
mandamus
, assim ementando:

“Habeas Corpus: Organização criminosa – “Operação Occultus” – Busca-se a revogação da prisão preventiva da paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico – Liminar indeferida – Paciente foi condenada à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, em virtude de sua reincidência, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade – Paciente integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, grupo estruturado e de alta periculosidade – Risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de a paciente ter reincidido enquanto cumpria pena em regime aberto – Paciente segregada cautelarmente durante toda a instrução processual, sendo inviável a sua soltura após a prolação da sentença condenatória – Medidas cautelares não prisionais (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade do suplicante e da real possibilidade de reiteração criminosa, até mesmo porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) – Pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de criança menor de 12 anos – Crimes praticados sem violência ou grave ameaça – Presunção legal da imprescindibilidade dos cuidados maternos (art. 318, V, e art. 318-A do CPP) – Inaplicabilidade no caso concreto – Paciente reincidente, integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, de alta periculosidade – Risco concreto de reiteração delitiva, inclusive no ambiente doméstico – Residência incompatível com o desenvolvimento da criança, conforme elementos extraídos da sentença condenatória (imagens da paciente portando arma de fogo de uso restrito e substância entorpecente) – Princípio da proteção integral à criança não justifica a concessão da domiciliar diante da gravidade da situação – Violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da inocência não evidenciada, à luz do inc. LXI do art. 5º da CF – Ausência de constrangimento ilegal – Pela denegação da ordem.” (sic)

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Eminentes pares:

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

Analisando os autos (id. 320094874), observa-se que a paciente aguardou a instrução processual presa preventivamente, tendo o magistrado sentenciante, ao condená-la por organização criminosa, fixado a pena corpórea de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de se tratar de ré reincidente e por integrar a conhecida Organização Comando Vermelho.

O magistrado sentenciante, assim fundamentou:

“Da ré MICHELLE ALVES DA SILVA

Do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013

O delito apresentou culpabilidade exacerbada, tendo em vista que o réu integra a Organização Criminosa Comando Vermelho, grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso se instaura como verdadeiro Poder Paralelo causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, pelo que merece valoração negativa, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020); a ré possui maus antecedentes criminais, à vista da condenação constante no executivo de pena n. 2000017- 70.2022.8.11.0059, a qual será valorada apenas como agravante de reincidência para evitar bis in idem; os elementos coletados a respeito da conduta social da agente evidenciam que, à época dos fatos, encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto, tendo se valido da liberdade conferida para reincidir na prática delitiva (STJ - REsp: 2042407, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 18/04/2023); o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Desta forma, verificando-se a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré (conduta social e circunstâncias), fixo a pena base acima do mínimo legal, dosando-a em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Quanto à exasperação da pena-base acima realizada, pertinente registrar que a jurisprudência do STJ é firme em garantir a prudente discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, em atenção ao sistema da persuasão racional e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como na presente hipótese.

A corroborar com esse entendimento, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE ILEGAL DE AGROTÓXICOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando-se as penas mínima e máxima estabelecidas ao crime praticado pelo réu (1 a 4 anos de reclusão, e multa), e porque foi concretamente fundamentada a desfavorabilidade da vetorial relativa às circunstâncias do delito, com base em elementos idôneos e específicos dos autos, deve ser mantida inalterada a pena-base a ele imposta. 2. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, "não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, desde que devidamente fundamentada"(AgRg no REsp n . 1.927.321/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5ª T ., DJe 25/10/2023), tal como ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2435452 RS 2023/0296749-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

No caso em apreço, a majoração da pena-base acima das frações de 1/6 da pena base ou 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima justifica-se pela especial gravidade concreta da conduta, que extrapola o padrão típico do delito.

A ré não apenas praticou o crime de forma isolada, mas o fez na condição de integrante da organização criminosa Comando Vermelho, associação notoriamente estruturada, com atuação contínua, hierarquizada e de grande capacidade lesiva ao tecido social.

A vinculação a tal organização demonstra não apenas maior periculosidade, mas também maior reprovabilidade da conduta, diante da estabilidade, permanência e intencionalidade delitiva reforçada por tal associação. Trata-se de circunstância que confere ao fato maior gravidade objetiva e subjetiva, legitimando, portanto, a exasperação da pena-base acima dos parâmetros mínimos usualmente considerados, sobretudo diante da relevância social da conduta e de seus impactos na segurança pública.

Não há circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), pelo que agravo a pena, dosando-a em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno definitiva pela ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 18 (dezoito) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Repise-se que, levando em consideração o tempo de segregação provisória da ré, presa desde 25/02/2025, e que pela detração a pena ficará no patamar entre a 04 (quatro) e 08 (oito) anos (cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal), fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena da condenada, com base no art. 33, §2º, alínea “b”, e §3º do Código Penal, uma vez que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente e se trata de ré reincidente.

Além disso, a imposição de a imposição de regime inicial mais gravoso justifica-se pelo fato do acusado ser comprovadamente membro de organização criminosa complexa e voltada à consecução de múltiplos delitos graves, de modo que, ainda que somente uma circunstância judicial seja valorada negativamente, é imprescindível o recrudescimento da efetiva resposta penal a tal sorte de crime, dado que esta circunstância, por si só, revela a gravidade concreta do ilícito e a necessidade de se obstar as ações da facção, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes (AgRg no HC n. 874.934/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024; AgRg no HC n. 732.043/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, descabida a substituição da pena por restritiva de direitos.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

NEGO aos réus o direito de recorrer em liberdade, uma vez que verificada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente diante das circunstâncias e da gravidade dos atos praticados.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos acusados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados por MICHELLE e LUIZ, integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, sendo o réu responsável por comandar o tráfico de drogas no município de Confresa/MT.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, o que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos condenados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado.

Colha-se, nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE CESSAR O CICLO DA ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO ESTRUTURADO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou que o recorrente seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas, denominada Primeiro Grupo Catarinense, ligada ao grupo Comando Vermelho do Rio de Janeiro, cabendolhe a função de "'gerente administrativo/financeiro/operacional', além de fiscalizar/comandar os 'gerentes de pista do dia'. Segundo a Autoridade Policial, o investigado seria um dos responsáveis por intermediar a comunicação entre o líder do grupo, o investigado Wagner, com os demais membros. Ainda, de acordo com a Representação, Saulo é responsável por contratar advogados para os faccionados em caso de prisão". Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n.95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 139.545/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 26/03/2021).

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, não se dispondo a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.

Não bastasse isso, como fundamentado anteriormente, ambos os réu possuem condenação anterior transitada em julgado, de modo que a reiteração criminosa sustenta a imprescindibilidade da segregação cautelar, justificando, assim, o indeferimento do direito de recorrer em liberdade.

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos condenados, bem como o fortalecimento do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Portanto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado.

Expeçam-se as guias de execução provisória.” (sic - id. 238829163)

Para fins de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, não basta, unicamente, que a mulher presa tenha um filho menor de 12 anos de idade para que receba, obrigatoriamente, a prisão domiciliar, haja vista que será necessário examinar as demais circunstâncias do caso concreto e, principalmente, se a prisão domiciliar será suficiente ou se ela, ao receber esta medida cautelar, ainda colocará em risco os bens jurídicos protegidos pelo art. 312 do CPP, sendo que, in casu, o não aprisionamento da requerente neste momento trará prejuízos à garantia da ordem pública.

Nesse sentido, segue abaixo o entendimento de Renato Brasileiro:

"(...) a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição ( CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta. (...). Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado." (Manual de Direito Processual Penal. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 998).

Esta é a posição também de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 4a ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 645-646) e de Norberto Avena (Processo Penal. 7a ed., São Paulo: Método, p. 487) para quem é necessário analisar as circunstâncias do caso concreto para saber se a prisão domiciliar será suficiente.

Não obstante, consoante já ressaltado, não é a primeira vez que a autuada se envolve em crimes desta mesma jaez, sendo reincidente, de modo que os predicativos de dedicação a este tipo de atividade criminosa, faz presumir que a autuada, em tese, representa risco à integridade e à saúde dos menores, colocando-os, de tal forma, em contato com todos os perigos e riscos que o mundo do crime abarca.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, conforme:

“PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, BEM COMO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. POSSUI FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP PELO STF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - In casu, observa-se que a segregação cautelar da paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de ser a paciente contumaz na prática delitiva, praticando novamente os delitos discutidos neste writ quando da fruição do benefício de prisão domiciliar concedido pelo Juízo. Ressalte-se, ainda, que consta do acórdão objurgado que:" a paciente ostenta 04 (quatro) condenações criminais transitadas em julgado, sendo três delas pelo crime de estelionato, demonstrando a contumácia delitiva ", dados que revelam a periculosidade concreta da agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n# 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. IV - Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto" mesmo em prisão domiciliar a acusada, ora paciente, continuava insistindo nas mesmas práticas delitivas. "V - Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 543472 PE 2019/0331158-8, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 17/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Não obstante, perfilho do entendimento de que a suposta alteração legislativa não afastou por completo o entendimento jurisprudencial firmado pela mais alta Corte deste País no julgamento do HC nº 143.641, quando estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse.

Conclui-se, então, que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar poderá ser negada pelos magistrados nos casos de: I) crimes praticados com violência ou grave ameaça; II) contra ascendentes; III) em situações excepcionalíssimas; e IV) quando a ré for reincidente.

Em miúdos, não se pode ignorar que a condição de genitora de filho menor de 12 anos, é uma possibilidade para que a mãe que esteja sendo investigada e/ou processada, aguarde o término do inquérito e/ou ação penal em liberdade ou prisão domiciliar, visando resguardar o interesse de menor ou pessoa em condição de vulnerabilidade.

Porém, tal condição oportunizada pela lei, não pode se tornar ponte para que a ré condenada, se veja livre do alcance da Lei.

In casu, a paciente já aguarda segregada desde antes da formação da culpa pelo magistrado sentenciante, é reincidente, o que indica se tratar de pessoa inclinada a prática de ilícitos e integra perigosa organização criminosa, conhecida como Comando Vermelho, o que indisfarçavelmente implica em risco a coletividade.

Oportuno ressaltar ainda que no mês de outubro de 2025, foi interposto recurso de apelação criminal em favor da paciente nesta instância revisora.

Em tempo, não apresenta-se demonstrado de forma inequívoca nos autos, que a ausência da genitora na presença do filho menor, lhe acarretará danos irreversíveis, como quanto a sua vida e segurança, não reluzindo a inexistência de outros familiares ou rede de apoio, capazes de prestar a assistência necessária à criança, diante da sua ausência.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA RECORRIDA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ALTERADO PELA LEI N. 13.257/2016) – FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – ACOLHIMENTO – CASO CONCRETO QUE INDICA A INADEQUAÇÃO DA MEDIDA – CRIME GRAVE PRATICADO – TRAFICÂNCIA REALIZADA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA RECORRIDA, QUE, INCLUSIVE, JÁ ENCONTRAVA-SE EM PRISÃO DOMICILIAR PELA PRÁTICA DE OUTRO FATO DELITUOSO DE MESMA NATUREZA – CRIANÇAS QUE ESTÃO AMPARADAS POR OUTROS FAMILIARES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA DEMONSTRADA NESTE FEITO – NECESSIDADE DE REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO PROVIDO. Conquanto o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal autorize a prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos de idade, resta evidente que a medida, no vertente caso, não se mostra adequada, haja vista que a residência da recorrida era utilizada para a traficância, consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas, demonstrando ser um ambiente prejudicial inclusive para seus filhos, em especial o recém-nascido, que está sendo submetido a essa convivência perniciosa. Além disso, levando-se em conta que as crianças estão amparadas por outros familiares, não resta comprovada, destarte, a imprescindibilidade da recorrida no lar. Recurso provido.” (TJMT, RSE 132135/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

O benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal visa resguardar e garantir o interesse do menor, e não servir como mecanismo escapista da acusada de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente.

Diante desse quadro, se tratando de uma possível participação da paciente na ação criminosa realizada demonstrando pouco zelo com a prole, entendeu por bem o magistrado, tido como autoridade coatora, a manutenção da prisão preventiva da paciente.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do habeas corpus, e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025